Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-96.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1004396-96.2023.8.11.0007
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: ELOIR RIBEIRO ARTIGAS,
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarada a inexistência do débito objeto da demanda, e condenado à obrigação de pagamento de indenização por danos morais por negativação indevida no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamada, sob alegação de necessidade de reformar a sentença proferida para a improcedência ou minoração do quantum fixado.
3. A reclamada defende licitude na negativação do nome da parte autora, e utiliza o princípio da boa-fé objetiva para sustentar seu argumento.
4. No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e que desconhecia a origem do débito.
5. Destaco que a parte recorrente ao apresentar a defesa, não comprovou relação contratual entre as partes, ou mesmo, existência de pendência financeira com a dita credora. Deixando de apresentar qualquer documento comprobatório, seja contrato assinado ou mesmo telas sistêmicas, baseando toda a defesa apenas em sua argumentação.
6. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
7. A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Dessa forma, o valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004396-96.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELOIR RIBEIRO ARTIGAS - CPF: 797.024.659-15 (RECORRENTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024